Tribunal: TJMT
Processo: 1009415-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009415-75.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 831.477.722-68 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 831.477.722-68 (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009415-75.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ELIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática de ilícitos penais.

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, calcado na garantia da ordem pública, amparado em elementos dos autos que demonstram a gravidade concreta do crime ante a elevada quantidade de droga apreendida – 36 kg de cocaína.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009415-75.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ELIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Elivaldo de Oliveira Santos
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Sustenta que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009415-75.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante, no dia
27-5-2021
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas
, ao ser encontrado no veículo que dirigia – em 3 (três) compartimentos ocultos no assoalho – 35 (trinta e cinco) tabletes de
cocaína
, pesando aproximadamente
36,55 quilos
.
Esses fatos encontram-se registrados no boletim de ocorrência de id. 88887953 (p. 11),
verbis:

“Em 27 de maio de 2021, por volta das 16 horas e 45 minutos, esta equipe PRF, composta pelos policiais A. Gontijo e Valtuir, compareceu no Km 8 da BR 070, no município de Barra do Garças/MT, quando em fiscalização de rotina realizou a abordagem ao veículo Fiat/Uno Sporting 1.4, cor branca e placa NXT5H32. Este era conduzido pelo Sr. Elivaldo de Oliveira Santos, na qualificação de AUTOR de Tráfico de Drogas, o qual apresentou nervosismo excessivo com a fiscalização, além de informações contraditórias sobre o motivo da viagem. Devido ao elevado grau de suspeição de que poderia haver algo de ilícito no veículo, o mesmo foi conduzido para UOP701/Barra do Garças, e com o auxílio de outros policiais de serviço, constantes nesta ocorrência, foi realizada uma busca veicular, sendo localizado 3 (três) compartimentos ocultos no assoalho do veículo, os quais continham aproximadamente 36,55 kg de substância com características análogas à pasta-base de cocaína, quantidade pesada em balança específica no momento da apreensão, conforme imagem em anexo, referente a 35 tabletes. Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Tráfico de Drogas. O condutor, indagado, respondeu ter pegado o carro com a droga em um posto de combustível em Porto Velho/RO e levaria até Brasília/DF, recebendo pelo transporte a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e foi conduzido, ileso e com uso de algemas, juntamente com a droga e o veículo, foram encaminhados à Polícia Judiciária Civil local”.

Inobstante as argumentações da impetrante,

não se identifica manifesta ilegalidade da segregação cautelar do paciente,
uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a prisão nestes termos:

“[...] por isso, vejo a necessidade de ingressar no exame do estado de liberdade.

O primeiro ponto é a quantidade de entorpecente, que é expressiva por qualquer olhar
. A qualidade do entorpecente é sabidamente destrutiva.

O modo de transporte envolve a interestadualidade, quase atravessando o país, para disseminar o entorpecente, e o profissionalismo, que é visível pelo modo de acondicionamento do entorpecente, em compartimentos preparados/falsificados no veículo
. Esse modo de ocultar entorpecentes no veículo revela
não uma eventualidade da ação
, ou uma ausência de participação de outras pessoas.
A quantidade de entorpecente, o transporte interestadual, o modo de acondicionamento – indicando profissionalismo –, somados à reincidência – embora não seja reincidência específica, mas é reincidência ligada ao sistema nacional de drogas, sendo a primeira condenação ligada à associação para o tráfico – justifica ainda mais o decreto da preventiva, como postulou o Ministério Público
.

A prisão possui os fundamentos na garantia da ordem pública,
pela reincidência e pela gravidade em concreto, em razão da quantidade e qualidade da droga, do transporte interestadual e o profissionalismo
.

Desta feita, segue imposta a preventiva. [...]”
(vídeos extraídos dos autos n.

1004757-93.2021.8.11.0004).

Assim, além de motivada a decisão, foi ela fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida –
36 kg de cocaína
–, do profissionalismo demonstrado –
transporte interestadual com compartimentos preparados no veículo
–, e da probabilidade de reiteração do fato delituoso, ante a existência de executivo de pena por delito de mesma natureza [n. 9000131-14.2020.8.01.0001] – condenação à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses pelo crime de
associação para o tráfico
–, revelando a sua propensão à prática de ilícitos penais.

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel,
in verbis
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23a edição. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. (I) GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE ILÍCITA. (II) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. (III) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

[...] 3.
O decreto constritivo encontra-se regularmente fundamentado na garantia da ordem pública e na periculosidade do recorrente, uma vez que estamos diante de transporte entre diferentes Estados da Federação de 8 tabletes e meio, contendo quase 7kg de maconha, evidenciando a necessidade da segregação
. [...]
(RHC 76.285/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 30/05/2017).

Não é demais ressaltar que, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De tal sorte, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.

Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Elivaldo de Oliveira Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021